Tribunal: TJMT
Processo: 1001906-97.2020.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001906-97.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO ROVERSI - CPF: 208.494.351-53 (APELADO), MIRIAM MATTIONI - CPF: 768.425.680-72 (ADVOGADO), ROSA HELENA CESNIQUE ROVERSI - CPF: 429.739.451-00 (APELADO), MARCELO ROVERSI - CPF: 017.170.321-92 (APELADO), MAURICIO ROVERSI - CPF: 176.511.901-49 (APELANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ONDINA ALVES ROVERSI - CPF: 482.037.001-44 (APELANTE), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – CONTRATOS AVALISADOS – INADIMPLEMENTO – ACORDO REALIZADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELOS AVALISTAS – DIREITO DE SUB-ROGAÇÃO – ART. 346 DO CC – VALOR DEVIDO – PRECEDENTES DESTA CORTE – SENTENÇA MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez constado dos autos que as cédulas de crédito que deram origem à dívida e aos termos de acordo firmados pelos avalistas no bojo de ações executivas propostas pela instituição financeira, cujo crédito, inclusive, foi tomado em benefício da família, não se sustenta a alegada ilegitimidade de parte, autorizando-se, assim, que o avalista que efetua o pagamento integral se beneficie da ação de regresso contra o avalizado, haja vista que aquele sub-roga-se em todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo credor, nos termos dos artigos 346, inciso III, e 349, c/c art. 899, §1o, todos do Código Civil.

Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de apelação interposto por
MAURÍCIO ROVERSI

e

ONDINA ALVES ROVERSI

nos autos da Ação Regressiva movida por
RONALDO ROVERSI
, ROSA HELENA CESNIQUE ROVERSI
e
MARCELO ROVERSI
, pelo qual objetivam a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT,
Dra. Laura Dorilêo Cândido
, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, condenou os requeridos ao ressarcimento do valor de R$268.534,28 (duzentos e sessenta e oito mil, quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos), acrescidos de juros e correção monetária a contar da citação. Além disso, os condenou ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como na verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, § 2o, do CPC).

Em suas razões, os apelantes reiteram que Ondina Alves Reversi é parte ilegítima a compor o polo passivo da demanda, oportunidade em que, reportando-se aos argumentos da contestação, insistiram que a apelante não figurou em nenhum dos acordos que embasaram a pretensão regressiva.

Repisam, ainda, que fazem jus às benesses da gratuidade judiciária, uma vez que juntaram aos autos declaração de hipossuficiência e comprovante de renda que demonstram a inviabilidade do pagamento das custas judiciais sem comprometer sua própria subsistência. Rogam, nestes termos, pelo provimento do recurso e reforma da sentença (Id 84503041).

Os apelados apresentaram contrarrazões, ocasião em que pugnaram pelo desprovimento do recurso e condenação dos apelantes nas penalidades da litigância de má-fé (Id 84503045).

Intimados (Id 90020485), os apelantes comprovaram o recolhimento do preparo recursal (Id 90919490).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é adequado e foi interposto tempestivamente (Id 84503042), razão, portanto, que deve ser conhecido.

A irresignação, por sua vez, é de ser desprovida.

Os apelantes, a teor de suas singelas razões, se voltam contra a sentença proferida nos autos da presente ação regressiva, cujo decisório, nos pontos em que atacado, indeferiu as benesses da gratuidade judiciária e rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da apelante
ONDINA ALVES ROVERSI
.

Pois bem.

Cabe frisar, inicialmente, que o questionamento relativo à gratuidade judiciária se encontra superado, uma vez preclusa a decisão que ordenou o recolhimento do preparo recursal, cujo assentimento pelos apelantes está retratado no comprovante de pagamento de custas anexado ao Id 90919490.

Resta, pois, a análise dos argumentos que fundamentam o pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva da apelante
, que, sumariamente, alega que não figurou nos acordos que embasaram a pretensão regressiva.

Sobre a legitimidade para o processo, extrai-se da lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in
Código de Processo Civil Comentado
, 2018,

p. 110, que:

“Tanto o que prop
õe quanto aquele em face de quem se propõe a ação devem ser partes legítimas para a causa. Somente é parte legítima aquele que é autorizado pela ordem jurídica a postular em juízo.”

No mesmo sentido, Daniel Assumpção
[1]
leciona que:

“[...] a legitimidade para agir
(legitimatio ad causam) é a pertinência subjetiva da demanda ou, em outras palavras, é a situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um determinado sujeito formar o polo passivo dessa demanda. Tradicionalmente se afirma que serão legitimados ao processo os sujeitos descritos como titulares da relação jurídica de direito material deduzida pelo demandante, mas essa definição só tem serventia para a legitimação ordinária, sendo inadequada para a conceituação da legitimação extraordinária.”

Veja-se, pois, que a legitimidade para figurar num dos polos da demanda está intrinsecamente vinculada à relação de direito material em que se funda a ação.

No caso, ao invocar a ausência de legitimidade para responder à contenda, a apelante sustenta que não integrou os acordos firmados com o Banco Bradesco S/A, formalizados para a solução de dívida contraída pelos apelantes, nos quais os apelados figuraram como intervenientes garantidores, cujos títulos serviram de embasamento à pretensão regressiva proposta para reembolso integral do valor despendido para a respetiva quitação.

Ocorre, no entanto, que a apelante, apesar de não ter efetivamente assinado referidos documentos, firmou junto ao esposo, Maurício Roversi, as cédulas de crédito que deram origem à referida dívida e aos termos de acordo firmados no bojo de ações executivas propostas pela instituição financeira.

É isso, aliás, que revelam os documentos trazidos nos Ids 84503019/84503030, os quais, além de comprovarem a outorga marital ao negócio jurídico firmado com a entidade bancária, também demonstram que o crédito foi tomado em benefício da família, já que se destinaram ao custeio pecuário de bovinos, principal atividade do arrimo, autodeclarado pecuarista nos autos (Id 84502972).

Ante a tais evidências, nem de longe há que se cogitar a dissociação da apelante à relação de direito material, configurando-se, assim, como parte legítima para responder judicialmente pela inadimplência contratual e, consequentemente, pelo crédito sub-rogado em favor dos apelados.

Aliás, do que dos autos consta, tem-se que a preliminar em voga foi igualmente rechaçada pelo togado singular na decisão de saneador (Id 84503037), cujos efeitos não foram questionados pela via recursal própria, mas tão somente neste apelo. E as razões do Magistrado condutor do feito restaram alicerçados nos seguintes pontos:

“
Preliminar de ilegitimidade passiva:

A requerida Ondina sustenta não ser legitima para figurar no polo passivo da ação, afirmando que não foi incluída nos acordos envolvidos na lide formulados pelo requerente.

Ocorre que a pretensão autoral não é a execução do acordo, mas sim o ressarcimento dos valores pagos através deles, afirmando que as dívidas foram contraídas pelos requeridos, contudo, na qualidade de garantidores das operações, optaram por entabular acordo com os credores e realizar os pagamentos, de sorte que a pertinência subjetiva da ação reside nestes fatos, não havendo o que se falar em ilegitimidade passiva.

Portanto,
afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida.
”
– com destaques no original.

E quanto à matéria de fundo – responsabilidade pelo pagamento da dívida –, tenho que o condutor do feito fez percuciente análise da questão litigiosa, de modo que peço vênia para transcrever seus fundamentos, os quais incorporo em minhas razões de decidir:

“(...) Os requerentes alegaram, em resumo, que os requeridos entabularam contratos avalizados pelos requerentes Ronaldo e Rosa, contudo os devedores principais não cumpriram suas obrigações, o que levou os avalistas a firmarem acordos com os credores e efetuarem o pagamento por meio de conta do requerente Marcelo (filho dos avalistas e integrante do grupo econômico familiar), sob a promessa de serem ressarcidos em breve, contudo apenas parte do importe foi ressarcido, pelo que desejam a condenação dos requeridos ao ressarcimento do valor remanescente.

Os requeridos, em contestação, disseram apenas impugnar todos os fatos articulados na inicial, ou seja, ofereceram defesa genérica, descumprindo o ônus da impugnação específica.

Aliado a isto, os autores acostaram os contratos entabulados pelo requerido Maurício, com outorga uxória da requerida Ondina e avalizados pelo requerente Ronaldo, casado com a requerente Rosa (id. 48106875) e amealharam à exordial os acordos entabulados e comprovantes de pagamentos, documentos que em nenhum momento foram impugnados pelos requeridos.

A propósito, destaco que o avalista sub-roga-se no direito do credor ao efetuar o pagamento da dívida do devedor principal por força dos artigos 346, inciso III e 349 do Código Civil, acarretando na possibilidade de ingresso de ação de regresso contra o seu avalizado e demais coobrigados anteriores nos termos do artigo 899, § 1o, do mesmo diploma legal. Neste sentido:

Art. 346. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor:

[...]

III - do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte.

Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Art. 899. O avalista equipara-se àquele cujo nome indicar; na falta de indicação, ao emitente ou devedor final.

§ 1° Pagando o título, tem o avalista ação de regresso contra o seu avalizado e demais coobrigados anteriores.

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA - PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA EXECUÇÃO - REJEITADA NO MÉRITO - SUB-ROGAÇÃO - AVALISTA - PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO AO CREDOR - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO - ÔNUS DO DEVEDOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O avalista que efetua o pagamento do título sub-roga-se nos direitos do primitivo credor, nos termos do art. 346 do CC.
O fato do avalista estar na posse da cambial emitida pelo embargante e do qual figurou como avalista, presume o pagamento por ele realizado ao credor original e autoriza a propor a execução, porquanto de posse de título líquido, certo e exigível. Incumbe ao devedor a prova cabal da efetiva quitação do débito. (
TJMT
- N.U 0014003-39.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – AVAL – CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS – PAGAMENTO DA DÍVIDA PELOS AVALISTAS – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DOS PAGAMENTOS PARCIAIS REALIZADOS PELOS AVALISTAS – DIREITO DE SUB-ROGAÇÃO – REEMBOLSO PARCIAL PELA AVALIZADA NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pela parte recorrente, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 2.
Ao realizar o pagamento da dívida, o avalista se sub-roga em todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo credor, nos termos dos artigos 346, inciso III, e 349, do Código Civil, tendo ação de regresso contra o avalizado (art. 899, §1o, CC).
3. O reembolso supostamente realizado pelo avalizado não se presume e nem se comprova por meio de documentos que não indicam a que o pagamento se refere, especialmente quando há diversos negócios jurídicos celebrados entre as partes. (
TJMT
– N.U 0008273-58.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019) (grifei).

Sendo assim, ante aos documentos acostados pelos requerentes, a legislação e o entendimento jurisprudencial aplicáveis ao caso e a ausência de impugnação específica dos requeridos, a procedência da pretensão autoral é medida que se impõe. (...)”

Guardadas as proporções dos casos, o entendimento do i. Magistrado singular encontra-se em consonância com pacífica orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, consoante se verifica dos seguintes arestos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PAGAMENTO FEITO POR AVALISTA – SUB-ROGAÇÃO VERIFICADA
– CONDIÇÕES DA AÇÃO – DEMONSTRADA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL SUPORTADO PELA PATE VENCIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AO § 2o, DO ARTIGO 85, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O avalista que efetua o pagamento da dívida relativa a débito oriundo de cédula bancária, sub-roga-se nos direitos e ações que competem ao banco credor, consoante dispõe o art. 349 do Código Civil.
É possível o ajuizamento ação monitória para cobrança dos valores pagos, instruído o feito com cópia da cédula rural hipotecária, recibo de quitação e discriminação dos valores da dívida. Com a improcedência dos embargos monitórios, a dívida cobrada na demanda deve ser constituída em título executivo judicial. Os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados em favor do patrono da parte vencedora, em montante que não deprecie o trabalho profissional do advogado, devendo ser observados os requisitos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”
(TJ-MT – APL: 00014599120138110004 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 28/02/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 08/03/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REGRESSO – AVAL – CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS – PAGAMENTO DA DÍVIDA PELOS AVALISTAS
– PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – I
NEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DOS PAGAMENTOS PARCIAIS REALIZADOS PELOS AVALISTAS – DIREITO DE SUB-ROGAÇÃO
– REEMBOLSO PARCIAL PELA AVALIZADA NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pela parte recorrente, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.
2. Ao realizar o pagamento da dívida, o avalista se sub-roga em todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo credor, nos termos dos artigos 346, inciso III, e 349, do Código Civil, tendo ação de regresso contra o avalizado (art. 899, § 1o, CC).
3. O reembolso supostamente realizado pelo avalizado não se presume e nem se comprova por meio de documentos que não indicam a que o pagamento se refere, especialmente quando há diversos negócios jurídicos celebrados entre as partes.”
(TJ-MT – AC: 00082735820168110055 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2019)

Eis, portanto, as razões do desprovimento.

Por fim, é de ser rejeitado o pedido formulado em contrarrazões que busca a condenação dos apelantes às penas da litigância de má-fé, isso porque, apesar da insistência da matéria defensiva, não existem provas de que a demandada agiu dissimuladamente, isto é, que se defendeu na ação com o desejo de causar prejuízo à parte adversa.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciada.

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto por
MAURÍCIO ROVERSI
e
ONDINA ALVES ROVERSI
, assim como

REJEITO

o pedido de condenação dos apelantes à litigância de má-fé, mantendo-se
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional nesta instância,
majoro

os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

[1]
In
Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, 2018, p. 134.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021